Tribunal: TJMT
Processo: 1017224-77.2025.8.11.0000
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
–

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMAS RECURSAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017224-77.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nulidade - Execução Instaurada Antes de Condição ou Termo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), KARLA ROSSANA NEVES BARROS - CPF: 002.347.521-81 (IMPETRANTE), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), TERCEIRA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (LITISCONSORTES), JUÍZO DA 3ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMAS RECURSAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO Ó SOUZA: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos. Ausência justificada sessão 20/02/2026: DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO. Composição de julgamento: VOTO DR. WALTER PEREIRA DE SOUZA (RELATOR): Concedo parcialmente a segurança. VOTO DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (1ª VOGAL): Peço vênia para discordar do voto do ilustre relator, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o feito (voto anexo). VOTO DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (2º VOGAL): Acompanho o voto divergente. VOTO DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO (3º VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR (4º VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DR. EDSON DIAS REIS (5º VOGAL): Acompanho o voto divergente. VOTO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA (6º VOGAL): Acompanho o voto divergente. VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (7º VOGAL): Acompanho o voto divergente. VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (8º VOGAL): Acompanho o voto divergente. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE (9º VOGAL): Acompanho o voto divergente. POR MAIORIA INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL, VENCIDOS O RELATOR, 3º E 4º VOGAIS.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 286561882 – reclamação nº 1010188-12.2024.8.11.0002 – 3ª Turma Recursal
), que julgou procedente o recurso da PREVIVAG, fixando o termo inicial do benefício previdenciário (
pensão por morte
), na data do requerimento administrativo revisional (
17/10/2023
).

- do cabimento e decisão liminar.

A questão de cabimento do Mandamus e os requisitos da medida liminar já foram enfrentadas quando da decisão de id. 304774882.

- do fundamento do MS.

No mais, o núcleo da controvérsia reside na fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da pensão por morte concedida à Impetrante. O benefício foi requerido administrativamente em 2/8/2022, dois dias após o falecimento do segurado IGOR YSSAO MOREIRA YAMAMURA (
31/7/2022
), dentro, portanto, do prazo legal de 30 dias previsto no art. 16, I, da Lei Complementar Municipal nº 4.649/2020.

Na ocasião, a comprovação do vínculo conjugal foi feita por meio da certidão de casamento (
10/6/2022
), o que levou ao Impetrado PREVIVAG a conceder pensão temporária de 4 meses, conforme previsto no art. 18, V, “b”, da norma supracitada, sob o fundamento de que o vínculo conjugal possuía duração inferior a 2 (
dois
) anos.

Ocorre que, posteriormente, a Impetrante obteve decisão judicial transitada em julgado (
nº 1000428-11.2023.8.11.0055
), reconhecendo a existência de união estável desde junho/2019, ampliando o tempo de convivência para além de 3 (
três
) anos.

Com base nessa nova prova, a Impetrante postulou, em 17/10/2023, a revisão da duração do benefício de 4 (
quatro
) meses, para 15 (
quinze
) anos, nos termos do art. 18, V, “c”, item 4, da Lei de regência. No tema, a AUTARQUIA MUNICIPAL acolheu parcialmente o pleito, fixando como termo inicial a data do pedido revisional, desconsiderando a “DER” originária e a data do óbito.

- da premissa equivocada.

Aqui não se trata de inversão tumultuária, mas de premissa equivocada no Acórdão, que reformou a sentença, para considerar o pedido revisional como
“novo requerimento tardio”
, fixando a data de início do benefício (
DIB
), em 17/10/2023, impondo à parte, grave prejuízo financeiro (
pensionamento/alimentar
).

- da natureza jurídica do pedido: “revisão” e não “novo benefício”.

A Impetrante não formulou novo requerimento de benefício, mas sim revisão de benefício já concedido, com base em prova superveniente e de efeitos retroativos (
sentença declaratória da união estável
). Assim, o tratamento dado pela Turma Recursal isolada, ao considerar o pleito de revisão como se fora
“nova concessão”
, revela equívoco de qualificação jurídica.

Segundo a jurisprudência consolidada da Turma Nacional de Uniformização (
TNU
) e do Superior Tribunal de Justiça (
STJ
), a revisão de benefício com apresentação posterior de prova que reconhece direito preexistente deve produzir efeitos financeiros desde o requerimento inicial, e não apenas da data do requerimento revisional. Precedentes. (
STJ – 2ª T - AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.795.829/SP – rel. MINISTRO HERMAN BENJAMIN – j. 27/8/2019 - DJe 5/9/2019
) e (
STJ - 1ª T - AREsp n. 3.009.110 – rel. Ministro Sérgio Kukina – j. 17/10/2025 - DJEN 21/10/2025
).

Nesse sentido:

“Tema 102/TNU: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. Os efeitos financeiros da revisão da RMI de benefício previdenciário devem retroagir à data do requerimento administrativo do próprio benefício, e não à data do pedido revisional.”

Tem-se, portanto, absolutamente incompatível com a realidade, imaginar que a parte interessada teria
– no prazo de 30 dias do falecimento do cônjuge em união estável –
pronunciamento judicial reconhecendo tal situação jurídica, para justificar o entendimento da 3ª Turma Recursal de que:
“o pedido inicial já teria de ter sido apresentado com a prova do fato (união estável na data do óbito)”
.

- da sentença declaratória e efeitos ex tunc.

No caso, a sentença que reconheceu a união estável entre a Impetrante e o falecido possui natureza declaratória, e seus efeitos retroagem ao início da convivência (
junho/2019
). Assim, o direito à pensão por morte com duração de 15 (
quinze
) anos já existia em 2/8/2022 (
requerimento administrativo inicial
), ainda que a prova do vínculo tenha sido, posteriormente, judicializada e com resultado positivo.

Ignorar a natureza ex tunc da sentença e aplicar a regra da “habilitação tardia” (
própria de dependentes que ingressam tardiamente na disputa de cotas
), revela erro conceitual grave, com repercussão financeira/verba alimentar, além de negar validade à referida sentença.

- da violação ao dever de fundamentação (
art. 93, ix, CF; art. 489, §1º, CPC
).

A Impetrante, nos Embargos de Declaração, suscitou a inaplicabilidade do art. 16, II, da LC nº 4.649/2020, bem como invocou precedentes da TNU e STJ. A Turma Recursal rejeitou os aclaratórios sem enfrentar os fundamentos jurídicos invocados (
id. 196754943
), violando o dever de motivação das decisões judiciais e, por consequência, o devido processo legal.

- da extensão do julgado.

Considerando que o MS não é substituto de recurso ordinário, concedida a ordem, mesmo se tratando de causa madura, imprescindível haja novo pronunciamento na Turma Recursal isolada de origem (
art. 6, I

do RI-TR/TJMT
), em prestígio ao duplo grau de jurisdição (
art. 15 incisos I a IX do RI-TR/TJMT
).

Entender de forma diferente afasta o fundamento principal da função judicante que é de distribuir justiça, para distribuir regra processual, forte nos artigos 5º e 6º da Lei nº 9.099/95. Precedente.
(
TJRS – 2ª TRFP - RI nº 71005679428 – rel. Juiz Mauro Caum Gonçalves – j. 24/05/2016
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
Nos termos do art. 10, da Lei nº 12.016/09
c.c.
art.
485, I, do CPC
, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM, tornando definitiva a liminar, para:
1.1)
anular o Acórdão de id. 286561882;
1.2)
determinar, após o trânsito em julgado, proceda a Turma Recursal isolada, novo julgamento, nos limites aqui fixados.
2-
I
sento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 10, XXII, da CE
c.c.
art. 25, da Lei nº 12.016/09
c.c.
a Súmula n.º 512/STF
c.c.
a Súmula 105/STJ.
3-
Preclusa a via recursal, comunique-se o juízo de origem (
com cópia
), ciência ao MPE, intimem-se e, após, arquive-se
.

P.R.I.C.

Juiz Walter Souza

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Mandado de Segurança nº
1017224-77.2025.8.11.0000
.

Impetrante: KARLA ROSSANA NEVES BARROS.

Impetrado: 3ª Turma Recursal Única.

Juiz Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data do Julgamento:
20/02/2026.

EMENTA – VOTO DIVERGENTE

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE TURMA RECURSAL EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra acórdão da 3ª Turma Recursal que, ao julgar recurso inominado em ação previdenciária, reformou a sentença de primeiro grau para fixar o termo inicial da pensão por morte na data do requerimento administrativo revisional (17/10/2023), e não na data do requerimento original. A impetrante sustenta que a decisão desconsidera o efeito retroativo da sentença que reconheceu união estável e afronta jurisprudência consolidada, requerendo a anulação do acórdão e novo julgamento pela Turma Recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o mandado de segurança contra acórdão proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais, como sucedâneo recursal; (ii) verificar se a decisão impugnada é teratológica ou flagrantemente ilegal, apta a justificar a via mandamental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança possui natureza excepcional, sendo cabível apenas contra atos de autoridade que violem direito líquido e certo de forma manifesta, quando ausente recurso próprio, conforme a Constituição Federal (art. 5º, LXIX) e a Lei nº 12.016/2009 (art. 1º).

A jurisprudência do STF e do STJ, especialmente a Súmula 267 do STF e a Súmula 376 do STJ, veda o uso do mandado de segurança como substituto de recurso, salvo em casos de teratologia ou ilegalidade flagrante, o que não se configura quando há fundamentação jurídica plausível.

Contra acórdãos das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, o ordenamento jurídico prevê os embargos de declaração e o recurso extraordinário como únicas vias recursais adequadas, nos termos do Enunciado 63 do FONAJE.

O acórdão impugnado apresenta fundamentação baseada na Lei Complementar Municipal nº 4.649/2020, art. 16, II, que estabelece como termo inicial da pensão por morte a data do requerimento administrativo quando este ocorre mais de 30 dias após o óbito.

A decisão impugnada analisou os fatos e aplicou de forma razoável a legislação de regência, reconhecendo que o novo pedido, com base em sentença judicial de união estável, somente foi protocolado em 17/10/2023, inexistindo direito líquido e certo à retroação.

A mera discordância interpretativa da impetrante com os fundamentos adotados não configura, por si, teratologia ou violação manifesta ao ordenamento jurídico.

A utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal, sem demonstração de ilegalidade evidente ou inexistência de recurso cabível, implica inadequação da via eleita e enseja o indeferimento da petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Petição inicial indeferida.

Tese de julgamento:

O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal contra acórdãos das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia.

A decisão judicial que aplica norma vigente com base em elementos constantes dos autos, ainda que contrarie a pretensão da parte, não configura decisão teratológica.

A existência de recurso cabível inviabiliza o uso da via mandamental, nos termos da Súmula 267 do STF e da Lei nº 12.016/2009.

________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX e art. 93, IX; CPC, arts. 485, I, e 489, §1º; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 5º, II e III, e 10; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 48; LC Municipal nº 4.649/2020, art. 16, II. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 267; STJ, Súmula 376; STJ, RMS 10.554/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 31.05.1999; TJMT, N.U 1000866-85.2025.8.11.9005, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 22.07.2025; TJRS, MS nº 71009166513, Rel. Mara Lúcia Coccaro M. Facchini, j. 26.05.2020; TRF-4, PetTRU 50510803120214040000 RS, Rel. Alexandre Gauté, j. 15.03.2024.

RELATÓRIO
.

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra acórdão da 3ª Turma Recursal que, ao julgar recurso inominado em ação previdenciária, reformou a sentença para fixar o termo inicial da pensão por morte na data do requerimento administrativo revisional (17/10/2023), e não na data do requerimento original.

A impetrante alega que a decisão é teratológica, por desconsiderar a natureza revisional do pedido e o efeito retroativo (ex tunc) da sentença que reconheceu a união estável, em afronta à jurisprudência consolidada.

É o relatório.

VOTO DIVERGENTE.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra acórdão da 3ª Turma Recursal, que, ao julgar Recurso Inominado em ação previdenciária, reformou a sentença para fixar o termo inicial da pensão por morte na data do requerimento administrativo revisional (17/10/2023), e não na data do requerimento original.

O voto do nobre Relator concede a segurança para anular o acórdão e determinar novo julgamento, por entender que houve premissa equivocada e violação ao dever de fundamentação.

Com o devido respeito ao entendimento do ilustre Relator, divirjo por compreender que o presente Mandado de Segurança não deve ser conhecido, por manifesta inadequação da via eleita.

1. Da inexistência de impedimento

Antes de adentrar o mérito da admissibilidade do
mandamus
, registro que, embora eu tenha participado do julgamento do acórdão proferido nos autos de n. 1010188-12.2024.8.11.0002, de relatoria do Dr. Aristeu Dias Batista Vilella, objeto deste mandado de segurança, não há impedimento para que atue como membro das Turmas Recursais Reunidas.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de decisões de Tribunais de Justiça, é no sentido de inexistir impedimento dos magistrados que participaram do julgamento originário para integrarem o órgão colegiado que aprecia mandado de segurança contra aquela decisão:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. Acórdão. Impedimento. Autenticação de documentos. - Os juízes que participaram do julgamento na Câmara não estão impedidos de integrar o Grupo para julgar o mandado de segurança impetrado contra aquela decisão. [...] Recurso improvido.”
(STJ - RMS nº 10.554/SP, Relator o Ministro Ruy Rosado de Aguiar, DJ 31/5/1999).

“Recurso ordinário. Mandado de segurança contra ato jurisdicional. Súmula nº 267/STF. Precedente da Corte. [...] 2. Os magistrados que atuaram no julgamento da Câmara não ficam impedidos de participar do julgamento, no Tribunal Pleno, do mandado de segurança impetrado contra aquela decisão. Precedente. [...] 4.Recurso ordinário desprovido.”
(STJ - RMS nº 12.650/MT, Relator o Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 13/8/2001).

Se o acórdão objeto do Mandado de Segurança for da Turma Recursal dos Juizados Especiais à jurisprudência também é no sentido de inexistir impedimento, do relator e dos juízes que participaram do julgamento como membros, para julgar o
Mandamus
:

EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA DA PRÓPRIA TURMA. ART. 8º, IV, DO RITRU4. IMPEDIMENTO DO JUÍZO QUE RELATOU O SUPOSTO ATO COATOR, POR TER CONHECIDO DO PROCESSO EM OUTRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ART. 144, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO REJEITADA.

1. A competência para apreciar mandado de segurança contra os atos e decisões da Turma Recursal é do próprio órgão colegiado que os prolatou, nos termos do art . 8ª, IV, do RITRU4.

2. Não há impedimento do magistrado que relatou o acórdão contrastado por meio do mandado de segurança, já que o remédio constitucional é utilizado como um meio de impugnação sui generis daquela decisão, endereçado ao próprio órgão prolator, não havendo de se falar em outro grau de jurisdição; não incidência do art. 144, II, do CPC.

3. Exceção de impedimento rejeitada.

(TRF-4 - PetTRU: 50510803120214040000 RS, Relator.: ALEXANDRE MOREIRA GAUTÉ, Data de Julgamento: 15/03/2024, Turma Regional de Uniformização - Previdenciária)

2. Da natureza excepcional do mandado de segurança e da inadequação da via eleita

O mandado de segurança é remédio constitucional de natureza excepcional, de contornos estritos. Destina-se à tutela de direito líquido e certo contra ato manifestamente ilegal, teratológico ou praticado com abuso de poder, não se prestando a funcionar como sucedâneo recursal ou como nova instância de revisão de mérito, para correção de
eventual error in judicando
.

A própria impetrante sustenta que o acórdão prolatado pela 3ª Turma Recursal, além de violar direitos, seria teratológico.

Quanto à alegada violação de direitos, afirma que a decisão não apresenta fundamentação específica, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como ao art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil. Sustenta, ainda, que a fundamentação seria incongruente, materialmente equivocada e contrária à jurisprudência dominante, o que importaria violação do art. 927 do CPC.

Aduz, outrossim, que o acórdão é teratológico, na medida em que: (i) aplica conceito jurídico inidôneo para desconfigurar a natureza do pedido, tratando revisão como novo pedido; (ii) ignora o acervo probatório dos autos; (iii) desrespeita a jurisprudência dominante; (iv) apresenta ausência absoluta de fundamentação em ponto essencial; e (v) produz prejuízo irreparável, com esvaziamento do direito reconhecido desde a DER.

Requereu liminar para suspender os efeitos da decisão e, no mérito, a concessão da segurança, a fim de que o acórdão seja anulado, com retorno dos autos à 3ª Turma Recursal para novo julgamento.

Em 05/08/2025, o Juiz Relator deferiu a liminar para suspender os efeitos da decisão colegiada. Em 02/09/2025, a autoridade apontada coatora apresentou manifestação e, em seu voto o Relator, anulou o acórdão da 3ª Turma Recursal.

A Súmula n. 376 do colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial”.

No âmbito dos Juizados Especiais, contra decisões das Turmas Recursais são cabíveis apenas embargos de declaração e recurso extraordinário, nos termos do Enunciado n. 63 do FONAJE.

A jurisprudência é pacífica quanto ao cabimento do mandado de segurança contra ato judicial somente em hipóteses excepcionais, nas quais se verifique flagrante ilegalidade ou teratologia, vedada, expressamente, sua utilização como substituto de recurso próprio (art. 5º, II, da Lei n. 12.016/2009 e Súmula n. 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”).

No caso concreto, o acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela impetrante foi publicado em 15/05/2025, inaugurando o prazo para eventual recurso extraordinário, via adequada para discutir a correta aplicação de normas constitucionais.

A impetrante, entretanto, em vez de manejar o recurso próprio, optou por ajuizar o presente mandado de segurança, com nítida pretensão de transformar essa ação em instância revisora indevida, como atalho para rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável.

Após detido exame dos autos, constata-se que a ordem mandamental não pode ser acolhida, justamente porque o mandado de segurança foi impetrado contra acórdão de Turma Recursal, decisão que comporta embargos de declaração e recurso extraordinário. Nessa hipótese, nos moldes da Súmula 267 do STF, é incabível a ação mandamental.

Nesse sentido,
verbis:

“MANDADO
DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. PRETENSÃO DE REVOLVER AS RAZÕES DE JULGAMENTO. INADMISSIBILIDADE DO USO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. POSSIBILIDADE DE MANEJO DOS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E EXTRAORDINÁRIO DENTRO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. ARTIGO 5°, I, DA LEI 12016/2009. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEFERIMENTO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 42, §1°, DA LEI 9099/95. DESATENDIMENTO PELA PARTE. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1007, §2°, DO CPC. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA.”
(TJRS - Mandado de Segurança Cível, Nº 71009166513, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 26-05-2020).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança, com fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/2009, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

O agravante sustenta cabimento do mandado de segurança para impugnar acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, alegando violação a direito líquido e certo, em razão de suposta omissão na análise das fichas financeiras, aplicação indevida de lei posterior e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o mandado de segurança pode ser utilizado como meio excepcional de impugnação de acórdão proferido por Turma Recursal, diante da alegação de ilegalidade e ausência de recurso próprio cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Conclusão nº 27 da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso dispõe que o mandado de segurança contra decisão de colegiado ou relator somente é cabível em caráter excepcional, nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, vedada sua utilização como sucedâneo recursal.

O mandado de segurança não se presta à rediscussão do mérito da decisão judicial, tampouco à reavaliação do conjunto fático-probatório, sendo cabível apenas diante de ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder.

No caso concreto, o acórdão da Terceira Turma Recursal enfrentou expressamente todas as questões ventiladas — aplicação de lei municipal, ausência de comprovação de jornada extraordinária e inexistência de cerceamento de defesa —, inexistindo omissão ou contradição que caracterize ilegalidade ou teratologia.

A decisão impugnada não negou a prestação jurisdicional nem aplicou indevidamente norma de direito material, limitando-se à apreciação do mérito recursal com fundamentação suficiente.

O uso do mandado de segurança como via revisional de decisões das Turmas Recursais afronta a estrutura do microssistema dos Juizados Especiais, fundado na simplicidade, celeridade e irrecorribilidade das decisões colegiadas, conforme a Lei nº 9.099/1995.

A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que apenas a sentença destituída de qualquer fundamentação é nula, não o sendo aquela com motivação sucinta ou deficiente.

Ausente demonstração de direito líquido e certo ou de ilegalidade manifesta, mantém-se a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O mandado de segurança contra decisões das Turmas Recursais somente é cabível em hipóteses excepcionais de teratologia ou flagrante ilegalidade, sendo vedada sua utilização como sucedâneo de recurso próprio.

A reanálise de provas e a mera discordância com o entendimento adotado pelo órgão julgador não configuram direito líquido e certo, passível de proteção pela via mandamental.

A decisão judicial que apresenta fundamentação, ainda que sucinta, não é nula por ausência de motivação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 10; CPC, art. 485, IV; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001245-26.2025.8.11.9005, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 22.10.2025; TJMT, N.U 1000769-85.2025.8.11.9005, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 09.10.2025; STF, RE 77.792, Rel. Min. Rodrigues Alckmin.”
(N.U 1000866-85.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2025, Publicado no DJE 12/11/2025).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE FLAGRANTE. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de Mandado de Segurança ajuizado em face de acórdão da Terceira Turma Recursal do TJMT, o qual julgou improcedentes os pedidos de servidora municipal relativos à aplicação da Lei Municipal nº 2.875/2008 sobre progressão funcional. A Agravante sustenta ilegalidade e teratologia na decisão colegiada, alega afronta à segurança jurídica, divergência jurisprudencial interna e ausência de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o mandado de segurança contra acórdão de Turma Recursal, como sucedâneo recursal; (ii) estabelecer se a decisão impugnada apresenta manifesta ilegalidade ou teratologia apta a justificar o manejo do writ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança tem cabimento restrito contra ato judicial apenas em hipóteses excepcionais, quando configurada manifesta ilegalidade ou teratologia.

4. A Súmula 376 do STJ e a jurisprudência consolidada vedam a impetração de mandado de segurança contra acórdão de Turma Recursal, salvo em situações de ilegalidade flagrante, não se prestando o writ a substituir recursos próprios.

5. Divergências jurisprudenciais entre Turmas Recursais devem ser sanadas pela via adequada do incidente de uniformização de jurisprudência, previsto no art. 18 da Lei nº 12.153/2009 e no art. 86 da Resolução TJMT/OE nº 16/2023, não sendo cabível sua revisão por mandado de segurança.

6. O acórdão impugnado apresenta fundamentação jurídica plausível, com base na Lei Municipal nº 2.875/2008 e no art. 37, XIV, da Constituição Federal, inexistindo decisão teratológica ou ilegal.

7. O mandado de segurança foi manejado como sucedâneo recursal, circunstância expressamente vedada pela Súmula 267 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal contra acórdãos das Turmas Recursais, sendo cabível apenas em hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia.

2. A divergência entre decisões das Turmas Recursais deve ser solucionada por meio do incidente de uniformização de jurisprudência, não pela via mandamental.

3. A decisão que aplica interpretação razoável e fundamentada do ordenamento jurídico não configura ilegalidade ou teratologia apta a justificar a impetração de mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, LXIX, e 93, IX; CF/1988, art. 37, XIV; CPC, arts. 489, §1º, 1.021, §2º, 1.026, §1º, e 1.029, §5º; Lei nº 12.016/2009, arts. 5º, II e III, e 10; Lei nº 12.153/2009, art. 18; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Resolução TJMT/OE nº 16/2023, arts. 9º, 14, 15 e 86.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 267; STJ, Súmula 376; STJ, AgRg no RMS 44.774/SC, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 26.05.2015, DJe 10.06.2015; STJ, AgInt no RMS 72.001/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, j. 27.11.2023, DJe 30.11.2023; TJ-MT, AgRg Cível nº 1019255-41.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 16.11.2023; TJ-DF, AgInt nº 0753326-56.2023.8.07.0000, Rel. Juíza Edi Maria Coutinho Bizzi, j. 26.02.2024; TJ-SP, MS nº 0116534-67.2024.8.26.9061, Rel. Des. Marcio Bonetti, j. 05.11.2024.”
(N.U 1000008-54.2025.8.11.9005, TURMAS RECURSAIS REUNIDAS, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turmas Recursais Reunidas, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 23/10/2025).

“MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DA TURMA RECURSAL. PREMISSA DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA SUPRESSÃO DA SUSTENTAÇÃO ORAL. EXIGÊNCIA DE FORMALISMO PROCEDIMENTAL PARA REQUERIMENTO. APLICAÇÃO DA PORTARIA Nº 353/2020-PRES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO. NÃO OBSERVÂNCIA DA FORMA ELETRÔNICA EXCLUSIVA (APLICATIVO CLICKJUD-MT). REGULARIDADE DO JULGAMENTO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1. Trata-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, impetrado por KELMA PATRICIA HENRIQUETA DE MORAES contra ato da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, consubstanciado no julgamento do Recurso Inominado (ID 288819857) e, subsequentemente, no acórdão que não conheceu os Embargos de Declaração (ID 297609374) nos autos n. 1000787-77.2024.8.11.0005. O Impetrante sustenta nulidade do julgamento por supressão da oportunidade de realização de sustentação oral, direito que alega ter sido reiteradamente requerido por petições avulsas nos autos, e-mail e contato telefônico junto à Secretaria da Turma, os quais, contudo, não foram suficientes para garantir a efetiva inclusão em pauta para esse fim.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia essencial orbita em torno da aferição da legalidade do procedimento de julgamento realizado pela Terceira Turma Recursal, especificamente no que concerne à observância do direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, quando do impedimento da sustentação oral requerida pela parte, e se tal impedimento decorreu de ato ilegal da autoridade coatora ou da inobservância, pelo causídico, das normas procedimentais fixadas pelo próprio Tribunal para o exercício desse direito em sessões virtuais ou híbridas.

III. Razões de decidir

3. Para o efetivo exercício do direito processual de sustentação oral perante as Turmas Recursais do Tribunal de Justiça, faz-se imperiosa a observância das formalidades estritamente delineadas nos atos normativos internos, em especial a Portaria nº 353/2020-PRES, que instituiu o procedimento eletrônico exclusivo.

4. A referida Portaria impõe que o requerimento de sustentação oral deve ser realizado exclusivamente por meio do aplicativo ClickJud-MT, em prazo pré-determinado de até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão, caracterizando essa forma eletrônica como requisito de validade e eficácia para o ato.

5. Inexistindo a comprovação irrefutável de que o advogado do Impetrante tenha efetuado o pedido por intermédio do canal eletrônico (ClickJud-MT), a simples interposição de petições nos autos, envio de e-mails ou contato telefônico, mencionadas nos IDs 277059879, 281296874, 285091896 e 289054368, não cumpre o requisito formal estabelecido como condição sine qua non para a concretização do ato processual, pois esses meios de comunicação não são os canais oficiais e exclusivos definidos para fins de agendamento e controle de pauta de sustentação oral.

6. A ausência de violação ao direito formalmente exercido implica a inexistência de direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, razão pela qual o ato de não conhecimento dos Embargos de Declaração, que buscavam anular o acórdão original por vício inexistente, reflete a estrita observância das regras de admissibilidade recursal e não configura teratologia ou ilegalidade passível de correção por mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese

7. Denega-se a segurança requestada. Tese de julgamento: "1. O requisito formal instituído por ato normativo do Tribunal (Portaria nº 353/2020-PRES), que estabelece o uso exclusivo do aplicativo ClickJud-MT para o requerimento de sustentação oral nas Turmas Recursais, é condição de validade do ato, e sua inobservância pelo advogado afasta a alegação de violação do contraditório e a ocorrência de direito líquido e certo. 2. A ausência de direito líquido e certo quanto à ofensa ao contraditório por supressão de sustentação oral devidamente requerida obsta a anulação do acórdão de mérito e, por consequência, convalida o ato de não conhecimento dos embargos de declaração que reiteravam a tese de nulidade."

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal n. 12.016/2009; Portaria nº 353/2020-PRES do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso; Portaria nº 283/2020-PRES do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.”
(N.U 1022360-55.2025.8.11.0000, TURMAS RECURSAIS REUNIDAS, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Turmas Recursais Reunidas, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 23/10/2025).

“AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 267 DO STF. VEDAÇÃO EXPRESSA DO ART. 5º, III, DA LEI 12.016/2009. MANDADO DE SEGURANÇA UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, especialmente contra decisão judicial transitada em julgado, conforme vedação expressa do art. 5º, III, da Lei nº 12.016/2009 e entendimento consolidado na Súmula 267 do STF.

2. A alegação de teratologia ou manifesta ilegalidade não autoriza, por si só, o manejo do mandado de segurança quando já operada a coisa julgada, sob pena de violação à segurança jurídica e estabilidade das decisões judiciais.

3. A existência de divergência jurisprudencial entre julgados não constitui fundamento idôneo para afastar a preclusão máxima da coisa julgada, devendo ser solucionada por mecanismos próprios de uniformização de jurisprudência.

4. Agravo interno desprovido.”
(N.U 1000011-09.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 1002699-75.2024.8.11.9005

RECORRENTE: MS COMÉRCIO DE MADEIRAS E FORROS E SERVIÇOS LTDA

RECORRIDO: GIGAPLAST BRASIL PVC LTDA

ÓRGÃO JULGADOR: PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por MS COMÉRCIO DE MADEIRAS E FORROS E SERVIÇOS LTDA, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão prolatado pela Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, concedeu segurança à parte impetrante, nos termos do acórdão transcrito:

MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERECIMENTO DO PRODUTO INVIABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Se a empresa confessa o perecimento do produto a ser devolvido, resta demonstrada a impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, tornando-se obrigação impossível.

Segurança concedida.

(NU. 1002699-75.2024.8.11.9005 Terceira Turma Recursal, relator Dr. Valmir Alaércio Santos – julgado de 17 a 20/02/2025 (plenário virtual).

Alega a parte recorrente que o acórdão proferido violou diretamente o art. 5º, incisos XXXVI, LIV e LV, e o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao afastar os efeitos da sentença transitada em julgado sem enfrentar os fundamentos das contrarrazões.

Sustenta que houve ofensa à coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF), pois a sentença original reconheceu relação de consumo e previu o pagamento da indenização mesmo sem a devolução do produto, caso a fornecedora não o retirasse no prazo.

Afirma que o acórdão reabriu matéria decidida, aplicando indevidamente regras do contrato de depósito (arts. 629 e 640 do CC), alterando o regime jurídico definido na sentença.

Aduz violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, CF), pois os argumentos da parte recorrente não foram analisados, e a decisão apenas reproduziu fundamentos da liminar.

Alega ainda violação ao devido processo legal (art. 5º, LIV, CF), por impor obrigação não prevista no título judicial, e ao dever de fundamentação (art. 93, IX, CF), pela ausência de análise dos pontos controvertidos.

Requer, assim, o provimento do recurso e a restauração dos efeitos da sentença transitada em julgado.

Recurso tempestivo e preparado.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

I – CAUSAS ORIUNDAS DE JUIZADOS ESPECIAIS - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 800/STF DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL.

O recurso extraordinário foi interposto contra acórdão proferido em processo originário de Juizado Especial Cível, nos termos da Lei 9.099/1995. Assim, incide ao caso o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, no qual se concluiu que:

“A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados.Obs.: unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800.

No caso concreto, não foi trazida fundamentação concreta e individualizada que evidencie relevância econômica, política, social ou jurídica da matéria, limitando-se a recorrente a invocar, genericamente:

“A controvérsia aqui tratada revela questão de significativa relevância jurídica, social e econômica, pois envolve a possibilidade de que uma instância recursal, ao julgar mandado de segurança, suprima a eficácia prática de sentença transitada em julgado, afastando sua execução por meio de decisão genérica e sem enfrentamento dos argumentos apresentados pela parte adversa”.

Trata-se, pois, de alegações genéricas, desprovidas de elementos fáticos e jurídicos concretos, aptas a serem utilizadas em qualquer litígio de natureza semelhante, revelando-se insuficientes para caracterizar a repercussão geral.

Diante do exposto, nega-se seguimento ao recurso extraordinário por ausência de repercussão geral, nos termos do Tema 800 do STF.

II - VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS LV, XXXVI e LIV DA CF INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660

A recorrente assegura que a decisão violou o devido processo legal, o princípio do contraditório, ampla defesa e os limites da coisa julgada pois um mandado de segurança desconstituiu obrigação imposta em sentença bem como os fundamentos do acordão não atacaram os pontos requeridos pelos recorrentes.

Entretanto, a matéria relativa à suposta violação ao devido processo legal, ao contraditório, ampla defesa e limites da coisa julgada não possui repercussão geral, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660), o que se observa da ementa abaixo transcrita:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)”.

Sob essa perspectiva, o STF já consolidou o entendimento de que alegações genéricas de ofensa aos princípios supramencionados, especialmente quando dependem do revolvimento de matéria fática e aplicação das leis ordinárias, não ensejam recurso extraordinário, pois configuram matéria infraconstitucional.

Por isso, diante da ausência de repercussão geral, nego seguimento ao recurso extraordinário quanto a este ponto.

III - SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL - VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – TEMA 339.

A alegação de que o acórdão recorrido violou o artigo 93, IX, da Constituição Federal, por falta de fundamentação adequada, possui repercussão geral, conforme entendimento consolidado no Tema 339 do STF.

No presente caso, a decisão recorrida expôs claramente os fundamentos pelos quais concluiu pela concessão da segurança, ainda que contrários ao interesse do recorrente, conforme se depreende do trecho abaixo destacado:

Para desonerar de sua obrigação de restitui a coisa o depositário deve comprovar a ocorrência de força maior, nos termos do disposto no art. 642 do referido Código, in verbis: “O depositário não responde pelos casos de força maior; mas, para que lhe valha a escusa, terá de prová-los”.

Dessa forma o depositário é responsável pela guarda e conservação do bem, só não responde pela perda em casos de força maior cujo ônus da prova é dele, em conformidade com disposto no artigo supra mencionado, portanto, tem ele responsabilidade por eventuais danos, perda ou deterioração, se não comprovar a ocorrência de força maior.

Além disso, o depositário não pode servir-se da coisa depositada, eis o que dispõe o art. 640 do referido Código, in verbis: “Sob pena de responder por perdas e danos, não poderá o depositário, sem licença expressa do depositante, servir-se da coisa depositada, nem a dar em depósito a outrem”. Por isso, s.m.j., não poderia instalar, em seu imóvel, o forro de PVC que era depositário, evidentemente que se instalou o forro utilizou o produto, não pode alega que houve perecimento.

Deve ser ressaltado que o produto adquirido pela exequente é forro de PVC, que, como é público e notório, desde que fique bem armazenado não perece facilmente, pois não enferruja, não apodrece, não é atacado por cupim, não estraga com contato de umidade, até porque quando instalado como forro, duram muitos anos.

Analisei os autos da ação principal e neles não visualizei a comprovação de que de fato houve o perecimento dos forros vendidos à parte autora pela Impetrante, pois não há fotografias, vídeos, declaração, Boletim de Ocorrência, declaração de testemunhas ou qualquer espécie de prova.

O depositário somente não responde pela perda ou deterioração do produto se houver a ocorrência de força maior, mas tal fato não foi comprovado, nem mesmo alegado. Em consequência, se por falta de conservação, houver a deterioração da coisa, a responsabilidade deve atribuída ao depositário, que tem a obrigação de entregar ao proprietário.

Dessa forma, não basta alegar que houve o perecimento do bem para ser desobrigado de efetuar a restituição, pois se pereceu por culpa ou por falta de conservação do detentor de sua posse, a responsabilidade deste permanece.

Se houve o desaparecimento do produto que estava em poder da Exequente, que tinha a obrigação de devolvê-lo à Executada, como condição para receber o valor pago, como determinado na sentença e no acórdão, não pode o exequente exigir que o devedor efetue o pagamento, sem cumprir a condição imposta, em face à aplicação, por analogia do disposto no art. 476 do Código Civil.

(...)

Se a empresa autora em 29/02/2024, ao interpor Embargos de Declaração, confessou que houve o perecimento do produto, não há como obrigar a Executada de “promover a retirada dos produtos, no estado em que se encontram”, por ser obrigação impossível diante da inexistência destes, como confessado pela exequente.

Desta forma, reproduzo os fundamentos contidos na decisão liminar, adotando seus exaurientes termos como razão de decidir, razão pela qual CONCEDO a segurança do presente writ.

Logo, percebe-se que a decisão é minimamente fundamentada, o que a coloca no patamar exigido pelo Supremo Tribunal Federal no que diz respeito ao esculpido no artigo 93 inciso IX da CF.

Portanto, com base no Tema 339 do STF, nego seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à alegada violação ao artigo 93, IX, da CF/88.

IV - DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - SÚMULA 284/STF

Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal:

“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado sobre a necessidade de correta indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados, conforme o seguinte precedente:

Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno recurso extraordinário com agravo. Magistrado aposentado. Auxílio-moradia. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Súmula 284/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, quais dispositivos constitucionais teriam sido violados pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(ARE 1501973 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 09-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-09-2024 PUBLIC 16-09-2024)

No presente caso, o recorrente não indicou os artigos constitucionais pertinentes às alegações de que o acordão teria alterado o regime jurídico da demanda ao aplicar as regras do contrato de depósito (artigos 629 e 640 do CC) o que configura deficiência de fundamentação.

Logo, incabível o recurso extraordinário também neste ponto.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b” do CPC, em face do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, (Temas 800 e 660), bem como pela conformidade com o entendimento da Corte Superior (Tema 339), NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário pela sistemática de precedentes qualificados. Quanto aos demais pontos, INADMITO o Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1030, inciso V, do CPC. (súmula 284/STF).

Publique-se. Cumpra-se.”
(N.U 1002699-75.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Presidência da Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/12/2025, Publicado no DJE 15/12/2025).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra decisão que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/2009 e art. 485, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão embargada incorreu em omissão; (ii) determinar se caberia efeito modificativo aos embargos de declaração para admitir o processamento do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança não se presta como sucedâneo recursal quando há previsão de recurso cabível, conforme dispõe a Súmula nº 267 do STF e o art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009.

4. O Enunciado nº 63 do FONAJE estabelece que contra decisões das Turmas Recursais são cabíveis os embargos de declaração e o recurso extraordinário, hipótese que afasta a alegada ausência de recurso previsto em lei.

5. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo inviável sua utilização para rediscutir o mérito do julgado ou viabilizar efeito substitutivo.

6. Não se constatou omissão, pois a decisão embargada examinou expressamente a inadmissibilidade do mandado de segurança como sucedâneo recursal, bem como a inexistência de direito líquido e certo a amparar a pretensão.

7. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam a reexame da causa, salvo hipóteses excepcionais não configuradas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal quando houver recurso previsto em lei contra a decisão judicial impugnada.

2. Os embargos de declaração não se destinam a rediscutir o mérito da decisão ou a viabilizar efeito substitutivo, salvo para adequação excepcional ao entendimento firmado em recursos repetitivos ou para superação de premissa equivocada, hipóteses inocorrentes.

3. A decisão que indefere petição inicial de mandado de segurança por inadequação da via eleita não incorre em omissão quando explicita os fundamentos legais e jurisprudenciais que afastam a admissibilidade da ação.

__

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, arts. 485, I, e 1.022; Lei nº 12.016/2009, arts. 5º, II, e 10; Lei nº 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 267; STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016; STJ, EDcl no REsp 1693678/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.03.2018; TJMT, N.U 1018862-53.2022.8.11.0000, Terceira Turma Recursal, j. 04.10.2023.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Anilton Borges Caldeira contra a decisão proferida no ID 288967361, que indeferiu a petição inicial, com fulcro no art. 10 da Lei nº 12.016/2009, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

O embargante alega a existência de omissão na decisão embargada quanto à ausência de recurso cabível em face do acórdão da Turma Recursal.

Informa que os embargos de declaração foram opostos e rejeitados, não se vislumbrando plausibilidade ou viabilidade de interposição de recurso extraordinário, seja pela ausência de repercussão geral da matéria debatida, seja pela jurisprudência pacificada do STF.

Desse modo, afirma que o mandado de segurança foi manejado como única via possível para evitar a perpetração de ilegalidade manifesta.

Ao final, requer seja suprida a omissão apontada, conferindo efeito modificativo, com o consequente recebimento da petição inicial e o regular processamento do mandado de segurança.

É o relatório.

DECIDO.

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem embargos de declaração para os fins ordinários – sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e, em caráter excepcional, para adequar o julgamento à orientação firmada em recursos repetitivos ou para a superação de premissa equivocada (STJ – EDcl no REsp 1693678/RS, Segunda Turma, Relator: Ministro Herman Benjamin, julgamento em 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

Conforme consignado na decisão embargada:

(...) Compulsando os autos, constata-se que o impetrante insurge-se contra ato judicial – acórdão – que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto nos autos nº 1012149-88.2024.8.11.0001 e negou-lhe provimento.

Contudo, apesar das alegações do impetrante, verifica-se que o presente mandamus foi interposto como sucedâneo de recurso, o que é inadmissível, uma vez que a Súmula nº 267 do eg. Supremo Tribunal Federal preceitua que:

Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.

Incide, portanto, na espécie o artigo 5º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009, que estabelece:

Art. 5º - Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

(...)

II – de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;

Em se tratando de meio de impugnação de decisão proferida pelo órgão colegiado, torna-se incabível o mandado de segurança, conforme se verifica do Enunciado nº 63, do FONAJE:

Contra decisões das Turmas Recursais são cabíveis somente os embargos declaratórios e o Recurso Extraordinário. (...)

Ressalte-se que, no voto condutor prolatado nos autos nº 1012149-88.2024.8.11.0001, o ilustre relator consignou que:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. DIÁRIAS DE VIAGEM. HORAS EXTRAS. ADICIONAL NOTURNO. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O juiz, na posição processual de destinatário da prova, deve aquilatar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatórias ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento e neste caso entendo que as provas existentes nos autos são suficientes para o deslinde da causa. Preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa rejeitada.

2. Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente que é servidor municipal e exerce a função de motorista de ambulância, qual pleiteia o pagamento de diários de viagem, horas extras e adicionais noturnos, sob a alegação de que tais verbos não foram devidamente quitados desde o início do vínculo em 2019. O Município de Nortelândia, em contrapartida, argumenta que as diárias de viagem são pagas mediante pedido administrativo que não foram realizados e que não há provas das horas extraordinárias trabalhadas, especialmente pela ausência de assinatura da chefia imediata.

3. Em que pese o Autor, ora Recorrente, alegar em suas razões recursais que não foram analisados todos os pedidos elencados na petição inicial e que a sentença fundamentou a improcedência da ação em decorrência de lei posterior aos fatos narrados nos autos, destaco que desde 2020 os motoristas do Município de Nortelândia recebem Gratificação de Prontidão e Sobreaviso, conforme Lei Municipal nº 551/2020, pagamento este recebido pelo autor, consoante fichas financeiras apresentadas na petição inicial.

4. A Lei Municipal nº 298/2013, dispõe sobre o pagamento de diárias aos servidores municipais mediante pedido administrativo e apresentação de relatório de viagem, nos termos do art. 16. O Recorrente não declarou o cumprimento desses requisitos, inexistindo nos autos prova de pedido administrativo ou relatório de viagem.

5. No que tange ao pedido para pagamento das horas extras, verifico que o Recorrente não logrou êxito em comprovar o excesso laboral que enseja no pagamento do adicional de hora extra, isto porque, não há assinatura da chefia imediata nas folhas ponto juntadas na petição inicial.

6. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

7. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

8. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (Grifei)

Contra essa decisão, a parte autora opôs embargos de declaração, alegando, em síntese, omissão quanto ao cerceamento de defesa, os quais foram rejeitados, nos seguintes termos:

(...) No caso em comento, observo que não há no acórdão a contradição apontada pelo Embargante, pois restaram claros os motivos que conduziram o convencimento, inclusive constou no voto embargado expressamente o seguinte a respeito do pedido de produção de prova oral:

(...)

Ademais, entendo que o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento, segue-se que quando a questão é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato e o julgador já ter formado o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, não configura cerceamento de defesa.

Destaco que os fatos narrados são essencialmente documentais e não dependem da oitiva de testemunhas ou partes para serem esclarecidos, revela-se desnecessária a instrução probatória. (...)

Desse modo, não há que se falar em ilegalidade da decisão colegiada, nem em violação de direito líquido e certo, conforme alegado pelo impetrante. Direito líquido e certo é aquele reconhecível de plano, o que não se verifica no presente caso.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A INICIAL DO MANDAMUS POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 267 DO SFT. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA DA MATÉRIA DECIDADA NA AÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DECISÃO FLAGRANTEMENTE ILEGAL OU TERATOLÓGICA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. (Súmula 267 STF)

O mandado de segurança é via inadequada para rediscutir os fatos decididos na ação principal, que pode ser feito por meio de recurso previsto em lei.

Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses de evidente ilegalidade ou teratologia.

Agravo interno improvido.

(TJMT - N.U 1018862-53.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)

Logo, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção do embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 17-03-2017 PUBLIC 20-03-2017) (Grifei)

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e REJEITO-OS.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.”
(N.U 1000866-85.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por Rosyane Sebastiana Rodrigues de Amorim contra decisão do Juízo do 3º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que determinou o prosseguimento de execução de sentença. A impetrante alegou nulidade absoluta no processo de origem, sob o argumento de ausência de intimação regular de sua patrona para defesa, o que ensejou decretação de revelia e condenação. Requereu liminar para suspender os efeitos do ato judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível mandado de segurança contra decisão interlocutória proferida no âmbito dos Juizados Especiais; (ii) verificar se houve violação a direito líquido e certo em razão da decretação da revelia por ausência de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança protege apenas direito líquido e certo violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, não sendo admitido como sucedâneo recursal (CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º).

4. O STF, em repercussão geral (RE 576847/BA), consolidou o entendimento de que não cabe mandado de segurança contra decisões interlocutórias proferidas em processos regidos pela Lei nº 9.099/1995, pois a irrecorribilidade dessas decisões constitui princípio estruturante do microssistema dos Juizados Especiais.

5. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, pois analisou a ausência de prova mínima do direito alegado e a inércia da própria parte na audiência de conciliação, não configurando decisão teratológica, arbitrária ou manifestamente ilegal.

6. A via mandamental é inadequada para rediscutir matéria decidida em fase processual ainda em curso, uma vez que eventual inconformismo deve ser arguido em recurso próprio ao final da demanda.

7. A ausência de demonstração de direito líquido e certo e a inadequação da via eleita autorizam o indeferimento liminar da petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Petição inicial indeferida.

Tese de julgamento:

1. Não cabe mandado de segurança contra decisão interlocutória proferida em processo submetido ao rito da Lei nº 9.099/1995.

2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo cabível apenas diante de decisão judicial teratológica, arbitrária ou manifestamente ilegal.

3. A ausência de demonstração de direito líquido e certo autoriza o indeferimento liminar da petição inicial, conforme art. 10 da Lei nº 12.016/2009.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 9.099/1995, art. 48; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 10; CPC/2015, arts. 485, I, 1.021, § 4º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, j. 07.08.2009; STF, RE 643824 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 09.08.2011; STJ, EDcl no REsp 1693678/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 13.03.2018; Turmas Recursais do RS, MS nº 71006717607, Rel. Luís Francisco Franco, j. 24.03.2017; Turmas Recursais do RS, MS nº 71005117890, Rel. Luís Francisco Franco, j. 19.09.2014.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos,

Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Rosyane Sebastiana Rodrigues de Amorim contra ato praticado pelo MM. Juiz de Direito do 3º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que determinou o prosseguimento da execução de sentença proferida nos autos nº 1053077-18.2023.8.11.0001.

Sustenta a impetrante nulidade absoluta do processo de origem, ao argumento de que sua patrona não teria sido regularmente intimada para apresentar defesa, circunstância que teria ocasionado a decretação de revelia e posterior condenação.

É o relatório essencial. Passo a fundamentar

Não assiste razão a pretensão mandamental da impetrante.

O mandado de segurança, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, visa proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando violado ou ameaçado por ato ilegal ou abusivo de autoridade.

Conforme o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário nº 576847, não cabe mandado de segurança contra decisões interlocutórias proferidas em processos submetidos ao rito da Lei nº 9.099/95. O referido julgado estabelece que a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias é um dos princípios basilares dos Juizados Especiais, voltados para a celeridade processual.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF - RE 576847/BA - Relator Min. EROS GRAU, publicado em 07/08/2009) (Grifei)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA POR JUIZADO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por cooperativa contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 10 da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 485, I, do CPC. A parte embargante sustenta omissão quanto à violação de direito líquido e certo e ao risco de perda do resultado útil do processo, caso se aguarde a solução da demanda principal.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada incorreu em omissão capaz de justificar a oposição de embargos de declaração, notadamente quanto à alegada violação a direito líquido e certo no indeferimento da penhora no rosto dos autos em trâmite perante Juizado Especial.III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de declaração apenas se prestam à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na hipótese.4. A decisão embargada fundamenta expressamente a inadmissibilidade do mandado de segurança como sucedâneo de recurso contra decisão interlocutória proferida no âmbito dos Juizados Especiais, consoante entendimento consolidado do STF.5. A inexistência de direito líquido e certo, condição indispensável à impetração do mandado de segurança, foi devidamente analisada e afastada na decisão embargada.6. A parte embargante, sob o pretexto de omissão, objetiva rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.7. O manejo de embargos com finalidade protelatória pode ensejar a aplicação de multa, conforme advertido nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados.Tese de julgamento:1. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento de embargos de declaração.2. Não cabe mandado de segurança contra decisão interlocutória proferida no âmbito dos Juizados Especiais, ainda que se alegue risco de ineficácia da medida.3. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal em hipóteses vedadas pela legislação vigente.Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 48; Lei nº 12.016/2009, art. 10; CPC/2015, arts. 485, I, 1.022 e 1.026, §2º.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, j. 07.08.2009; STF, RE 643824 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 09.08.2011; STJ, EDcl no REsp 1693678/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 13.03.2018; STJ, REsp 173205/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4ª Turma, DJ 14.06.1999; STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, j. 16.12.2016.

Consoante se extrai dos autos, o magistrado apontado como autoridade coatora já apreciara pedido liminar formulado na ação de origem, tendo consignado que a documentação apresentada pela parte reclamante não foi suficiente para demonstrar, ainda que minimamente, a existência do direito alegado. Ressaltou, ainda, que a própria parte esteve presente na audiência de conciliação, realizada em 27/01/2025, oportunidade em que deixou de apresentar contestação no prazo legal, conforme termo de audiência sob ID 181841375.

Assim, à luz de tais elementos, não se verifica presente, nem mesmo em juízo perfunctório, o fumus boni iuris apto a amparar o pleito mandamental. A decisão questionada encontra-se devidamente fundamentada, amparada no exame dos autos e não se revela teratológica, arbitrária ou manifestamente ilegal.

Como é cediço, o mandado de segurança não pode ser manejado como sucedâneo recursal, restringindo-se às hipóteses em que se verifica decisão judicial absolutamente dissociada do ordenamento jurídico, o que não se configura na espécie.

Logo, inexistindo teratologia na decisão objurgada, e não havendo ato ilegal praticado, inexiste um dos requisitos do artigo 1º da Lei do Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/09), de modo que a inicial deve ser indeferida. Assim se posiciona a jurisprudência:

MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSENCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1º DA LEI 12.016/09. NÃO HÁ COMO SE CONSIDERAR ILEGAL OU TERATOLÓGICA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. (Mandado de Segurança Nº 71006717607, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 24/03/2017)

MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSENCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1º DA LEI 12.016/09. Não há como se considerar ilegal ou teratológica decisão que indeferiu a tutela antecipada, sob a fundamentação de que ausentes os requisitos para sua concessão, quais sejam, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como ausente a verossimilhança do direito alegado. INDEFERIMENTO DA INICIAL. (Mandado de Segurança Nº 71005117890, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 19/09/2014)

MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DECISÃO, AINDA QUE CONTRÁRIA AO ENTENDIMENTO DA PARTE, NÃO É TERATOLÓGICA NEM DESARRAZOADA, NÃO OCORRENDO ILEGALIDADE QUE DEVA SER REPARADA POR ESTA ESTREITA VIA. SEGURANÇA DENEGADA. UNÂNIME. (Mandado de Segurança Nº 71002957082, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 09/06/2011)

MANDADO DE SEGURANÇA. INCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL OU DECISÃO JUDICIAL TERATOLÓGICA. (Mandado de Segurança Nº 71007771256, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 11/06/2018)

Portanto, agiu a autoridade apontada coatora segundo suas convicções e fundamento-a nas provas dos autos, razão pela qual não verifico a existência de qualquer ilegalidade ou abuso de poder, nem decisão teratológica, razão pela qual deve a petição inicial do presente mandamus ser indeferida de plano, por ausência de tal requisito indispensável.

Dispõe o artigo 10 da Lei nº 12.016/2009:

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.

Por fim, destaco que a decisão atacada se trata de decisão interlocutória, de modo que não se trata de decisão recorrível, pois não se admite recurso nesta fase, podendo a matéria ser rediscutida em eventual sentença. Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. CLARA TENTATIVA DE RECURSO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE CÓPIA DA DECISÃO IMPUGNADA. INICIAL INDEFERIDA. (Mandado de Segurança Nº 71008019374, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 07/02/2019)

AGRAVO INTERNO. CONVERSÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula nº 267 do STF, é inadmissível o manejo do writ como sucedâneo recursal, conforme se pode ver: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". 2. Para a admissão da impetração é necessário: (a) que a decisão judicial combatida não seja sujeita a recurso ao qual seja possível conceder efeito suspensivo, ou seja, que não haja recurso apto a sustar a eficácia do ato impugnado e (b) que a decisão combatida seja manifestamente ilegal ou abusiva, ou seja, a existência de direito líquido e certo malferido por ato teratológico ou ilegal. 3. Persistindo a irresignação dos agravantes com relação à mantença do seu patrimônio (não demolição do imóvel) e/ou posterior produção probatória para fins de apuração de suposto ilícito penal, fica facultado o manejo do recurso de apelação, nos moldes do artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal. Embora tal recurso não seja dotado de efeito suspensivo automático (ope legis), é lícito aos recorrentes pleitear a atribuição do efeito suspensivo por meio da via mandamental (limitada sua cognição à atribuição ou não de efeito suspensivo ao recurso). 4. Descabida a utilização do mandado de segurança como forma de impugnar decisão judicial proferida em cautelar inominada de natureza penal, ante a proibição de manejo do writ como substituto recursal. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida. (Acórdão 1415693, 07349231020218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Câmara Criminal, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no PJe: 29/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Deste modo, seja por ausência de ato arbitrário ou ilegal, seja por se tratar de decisão interlocutória irrecorrível, seja porque devidamente fundamentada, a petição inicial deve ser indeferida.

Por estas razões, indefiro a petição inicial, nos termos do artigo 10 da Lei nº 12.016/2009.

Convém asseverar que na eventualidade de interposição de agravo Interno, se esse vier a ser declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.021, § 4º).

Intimem-se.

Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se. Cumpra-se.”
(N.U 1001605-58.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025).

Destarte, a impetrante está utilizando o mandado de segurança como sucedâneo recursal, o que desvirtua a finalidade do writ e afronta a sistemática dos Juizados Especiais, pautada na simplicidade, celeridade e irrecorribilidade das decisões colegiadas.

Diversos precedentes – inclusive das próprias Turmas Recursais Reunidas deste Tribunal – reafirmam tal entendimento, demonstrando que o mandado de segurança não se presta à rediscussão do mérito de acórdãos das Turmas Recursais, salvo em situações excepcionalíssimas de ilegalidade flagrante ou teratologia, o que não se verifica na espécie.

3. Da inexistência de teratologia no acórdão impugnado

Por fim,
a alegação de teratologia não se sustenta.

A controvérsia nos autos principais restringe-se ao termo inicial da pensão por morte, discutindo-se se deve retroagir à data do óbito (31/07/2022), como pretende a impetrante, ou se deve ser fixado na data do requerimento administrativo de revisão (17/10/2023), como decidido pela 3ª Turma Recursal.

Conforme a documentação acostada, a pensão por morte foi inicialmente concedida em 2022, em razão do falecimento do Sr. Igor Yassao Moreira Yamamura. À época, a impetrante apresentou certidão de casamento datada de 10/06/2022, como prova do vínculo com o segurado falecido, que veio a óbito em 31/07/2022, demonstrando vínculo formal de apenas 1 (um) mês e 21 (vinte e um) dias. Em conformidade com a legislação municipal então aplicada, a pensão por morte foi concedida pelo período de 4 (quatro) meses, nos termos da Portaria n. 186, de 17/11/2022.

Após a cessação do benefício, a impetrante ajuizou ação judicial (autos n. 1000428-11.2023.8.11.0055, distribuída em 19/01/2023), visando ao reconhecimento de união estável anterior para fins de revisão da concessão. A união estável foi reconhecida por sentença transitada em julgado em 26/09/2023.

Em 17/10/2023, a impetrante protocolou, perante o Instituto de Previdência – PREVIVAG, cópia da sentença transitada em julgado, proferida no processo n. 1000428-11.2023.8.11.0055, na qual foi reconhecida a união estável de 06/2019 a 06/2022. Na ocasião, requereu a concessão da pensão por morte pelo prazo de 15 (quinze) anos, com termo inicial retroativo à data do óbito (31/07/2022) e pagamento dos valores retroativos desde a suspensão do benefício.

A Lei Complementar Municipal n. 4.649/2020 dispõe, quanto ao termo inicial da pensão por morte:

“Art. 16. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:

I – do óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste;

II – do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso I; ou

III – da decisão judicial, no caso de morte presumida.

§ 1º No caso do disposto no inciso II, não será devida qualquer importância relativa a período anterior à data de entrada do requerimento.”

Tendo em vista que a impetrante apresentou à Administração, somente em 17/10/2023, a sentença judicial que reconheceu a união estável – documento indispensável para a concessão do benefício por 15 (quinze) anos –, é a partir dessa data que se aperfeiçoa, perante o ente previdenciário, a condição jurídica necessária à revisão pretendida.

Assim, o requerimento formulado em 17/10/2023 amolda-se, com precisão, à regra do art. 16, II, da LC n. 4.649/2020, que fixa o termo inicial do benefício na data do requerimento quando apresentado após 30 (trinta) dias do óbito, vedando o pagamento de valores anteriores a essa data (§ 1º).

O primeiro protocolo (03/08/2022), apresentado dentro do prazo de 30 dias do óbito, deu ensejo a benefício diverso, fundado em outra base fática (certidão de casamento recente) e em processo administrativo próprio, que resultou na concessão de pensão temporária por 4 (quatro) meses. Já o benefício em discussão tem origem em novo processo administrativo, instaurado em 17/10/2023, com fundamento em sentença declaratória de união estável.

Nessa perspectiva, não há falar em aplicação da regra do art. 16, I, da LC n. 4.649/2020, pois o benefício atualmente em vigor decorre de requerimento apresentado após 30 (trinta) dias do óbito e instruído com elementos fático-jurídicos diversos, posteriormente constituídos.

Com efeito, nos termos da Portaria n. 218/2023, o benefício foi deferido à impetrante pelo prazo de 15 (quinze) anos, nos moldes do art. 18, V, “c”, 6, da LC n. 4.649/2020, com efeitos financeiros a partir de 17/10/2023, em estrita consonância com o art. 16, II, da mesma lei complementar.

Portanto, o acórdão da 3ª Turma Recursal, ao fixar o termo inicial na data do requerimento administrativo revisional, limitou-se a aplicar o texto expresso da lei municipal de regência, à luz dos elementos fáticos constantes dos autos.

Não se vislumbra, daí, qualquer deformação juridica, abuso de poder ou afronta grosseira ao ordenamento jurídico que permita qualificar a decisão como teratológica. Trata-se, quando muito, de interpretação com a qual a parte discorda, matéria própria de instância recursal, e não de via mandamental.

Logo, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/2009, que dispõe:

“
Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”.

Pelas razões expostas, peço vênia para discordar do voto do ilustre relator,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
e
JULGO EXTINTO
o feito, nos moldes do art. 485, inciso I, do CPC c/c arts 5,II e 10, da Lei n.
12.016/2009,
e Enunciado da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal.

Em consequência, revogo a liminar concedida nos autos, id de n. 304774882.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

1ª Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2026